Tribunal: TJMT
Processo: 1019722-59.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-01
Data de publicação: 2020-01-01

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HC No 1019722-59.2019.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MUTUM/MT
IMPETRANTE(S):
PACIENTE:
EDSON EMILIA DA ROCHA
THAYNARA FERNANDA BELARMINO DE BARROS
IMPETRADO:
JUIZ PLANTONISTA DE NOVA MUTUM
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. EDSON EMILIA DA ROCHA em favor de THAYNARA FERNANDA BELARMINO DE BARROS contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 5660-64.2019.811.0086 (Código n. 119563) que decretou a prisão preventiva da paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), bem como por corromper ou facilitar a corrupção de menores (artigo 244-B do ECA).
Em síntese, o impetrante sustenta que, consoante auto de prisão em flagrante, verifica-se tratar de paciente dependente química, que “juntamente com mais três pessoas reuniram-se para fumar maconha em uma construção abandonada” e a quantidade de substância supostamente associada à maconha (26g) não caracteriza a paciente como traficante.
Destaca: “que a paciente encontra-se detida na delegacia de polícia judiciaria civil em desde o dia 29 de dezembro em local sem qualquer condição de higiene, em condições sub - humana, pois no local não tem nenhum colchão onde a mesma possa dormir, não sendo permitida também a entrada de qualquer item de higiene ou roupas para que a mesma possa dormir ou se higienizar”, bem como “a mesma é mãe de uma filha de apenas dois anos que se encontra temporariamente na casa de uma tia na cidade de Cuiabá para as festividades de final de ano”.
Adiante, sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar comprovada a materialidade delitiva, houver indícios suficientes de autoria e estiver presente nos autos algum dos requisitos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Afirma ser a paciente ré primária sem antecedentes, logo não há risco à ordem pública se posta em liberdade. Da mesma forma, não há indícios de que em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica.
Diante de tais argumentos, pugna pela concessão da liminar da ordem, a fim de que a paciente seja imediatamente posta em liberdade, ou a substituição por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A paciente foi presa em flagrante delito no dia 29 de dezembro de 2019, juntamente com outras suspeitas menores, praticando a mercancia de entorpecentes.
Para tanto, valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 26o BPM da Comarca de Nova Mutum/MT para elucidação da prisão da paciente:
“O Serviço Emergencial 190 recebeu varias ligações de moradores da rua dos Jequitibás forma anônima; que nesta rua, mais precisamente em frente da residência no (...) local aonde se encontrava uma casa em construção (sem portão), porém há vários dias os moradores estão observando varias pessoas que não trabalham no ramo de construção utilizando as instalações desta casa em construção para realizar a distribuição de drogas. Neste sentido, os moradores informaram que uma mulher de porte alto, morena e de cabelo preto estava sempre com uma bolsa de cor preta, onde possivelmente ficaria a droga para distribuição (...). Diante da solicitação, a equipe do policial se deslocou ate o local, onde ao parar a viatura policial próximo a residência, a equipe policial foi vista por um homem (ainda não identificado) ...que empreendeu fuga de forma inesperada ..., gritando para os demais suspeitos, desta forma, foi realizado o acompanhamento do pé do suspeito, onde a policia militar visualizou várias pessoas nos fundos da construção, assim sendo, foi verbalizado para colocarem as mãos na cabeça, ... As suspeitas não foram revistadas, pois na equipe policial não tem nenhuma profissional do sexo feminino. Porém foi encontrada uma bolsa de cor preta contendo 03 pedaços de substancia análoga a maconha com aproximadamente 23gr, bem como R$66,00 reais em notas picadas, ... Dessa forma, as suspeitas foram indagadas sobre de quem era a bolsa ..., onde a suspeita Thaynara Fernanda Belarmino de Barro afirmou ser a dona da droga, bem como estaria realizando a venda do entorpecente com auxilio das outras suspeitas que são menores de idade (...)” (ID. 29071983 – pg. 4/5)
No tocante à tese de carência de fundamentação da decisão, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação nestes termos:
“[...] Conforme se infere dos autos, foram encontrados cm Thaynara 03 (três) porções análogas a maconha, que, de acordo com o Auto de Constatação Provisória de Substancia Entorpecente havia aproximadamente 26 gramas de maconha, bem como R$ 66,00 em notas picadas, sendo 1 de R$ 20,00, 4 de R$10,00, 2 de R$2,00, 2 moedas de R$0,50 e moeda de R$1,00, o que, aliado as demais provas caracteriza indícios de comercialização aptos a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Isto porque, da narrativa do presente feito, é possível notar que o deslocamento dos policias militares até o local foi motivado por diversas ligações de moradores da Rua dos Jequitibas, via 190, informando que numa casa em construção (sem portão), onde há vários dias os moradores estão observando um numero considerável de pessoas se utilizando do imóvel para realizar a distribuição de drogas, inclusive com relatos acerca de características físicas compatíveis com as da indiciada.
(...)
Da mesma forma, é possível notar que, dentre as pessoas, havia uma adolescente, qual seja, Flavia Emanuely Mats de França.”
Como se vê, o juiz mostrou, ainda que de forma simplória, a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista a atuação da paciente na comercialização de entorpecentes, aliado à associação a adolescentes.
Assim, constata-se a presença ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, mormente por fazer do comércio ilícito seu meio de vida, porquanto está desocupada (ID. 29071985 – pg.1), além de corromper adolescentes menores a esta prática.
Além do mais, sendo o tráfico de drogas um crime de natureza grave e de notória nocividade ao bem estar social, a hipótese legal da garantia da ordem pública fundamenta validamente o decreto excepcional.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após o recesso forense, redistribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 31 de dezembro de 2019.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista